Tribunal: TJES
Processo: 0001477-88.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001477-88.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JONAS DIONIZIO CARVALHO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO.

1.
O conjunto probatório carreado aos autos atesta a veracidade dos fatos narrados pelo parquet, estando autoria e materialidade comprovadas pelos autos apreensão e restituição da
res furtiva
e pela prova oral colhida
.

2
.
Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001477-88.2018.8.08.0047

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que

julgou improcedente a pretensão ministerial, absolvendo JONAS DIONIZIO CARVALHO pela prática do crime previsto no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia que no dia 16 de março de 2018, por volta de 10h30min, na Av. Oceano Atlântico, no bairro Guriri Sul, o apelado teria praticado vias de fato em face de sua companheira, a vítima Selma dos Santos Pinho.

Conforme a exordial, diante de uma discussão entre o casal, que passava férias no balneário de Guriri, a vítima teria encostado uma garrafa de água no rosto dele que, por sua vez, desferiu um soco no pescoço de Selma. Ato contínuo, um amigo do apelado interviu na discussão e acalmou a situação.

Em suas razões o Ministério Público Estadual pugna pela condenação do apelado nas sanções do artigo 21, da Lei das Contravenções Penais, na forma da Lei nº 11.340/06.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Desde já,
prospera
a pretensão do Ministério Público
referente à condenação do apelado pela prática do crime previsto no
art
igo

21
da Lei
de Contravenções Penais
.

É cediço que constitui vias de fato a ameaça à integridade física de terceiro por meio da prática de atos de agressividade que não resultam em lesões corporais.

Desse modo, é desnecessário laudo pericial para comprovar a agressão capitulada como a contravenção penal de vias de fato, uma vez que estas nem sempre deixam vestígios, de sorte que a ausência de exame de corpo de delito não descaracteriza a infração.

O requisito da
materialidade
resta demonstrado pelo boletim unificado nº 35638150 (fls. 14/15), relatório de investigação (fls. 20/22-v) e pela
prova oral colhida.

Em relação à
autoria
, a
vítima, em sede extrajudicial
(fls. 07/07-v), declarou que teve uma discussão com o apelado, tendo ela encostado uma garrafa de água no rosto dele e disse a ele acabou.
Em

seguida, o apelado
tomou a garrafa de água da mão d
ela
e jogou em seu corpo, ao virar-se de costas foi agredida com um soco na região do pescoço,
tendo um amigo do apelado
apart
ad
o a briga, auxiliado por um terceiro.

A vítima disse que, após a agressão, procurou ajuda e sinalizou para a viatura da polícia militar que, por sua vez, seguiram até a pousada a procura do apelado que confessou na frente dos policiais a agressão feita a declarante.

Selma ainda relatou que o apelado possui temperamento agressivo.

Rememoro em crimes como o ora em análise,
a palavra da vítima ganha um maior relevo,
eis que geralmente praticado longe de terceiros.

Nesse sentido:

[...] É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023)

Corroborando, a
testemunha Nyhana Policarpo Farina
, policial militar, em seu
depoimento extrajudicial
(fl. 05), relatou que foi abordada pela vítima que contou que havia acabado de ser agredida pelo apelado, na rua, em frente ao bar do João.

A testemunha narrou que a vítima afirmou que foi procurar o marido que estava demorando demais e, tendo ele se estressado dizendo que ela ficou com ciúmes, a agrediu com um soco na região do pescoço. Conforme a testemunha, a vítima relatou que JONAS possui temperamento violento.

Além disso, a testemunha disse que ao questionar o apelado, ele teria confessado ter agredido a vítima com um tapa sob argumento de que a vítima teria jogado água em seu rosto e lhe dado dois tapas.

Em juízo
(mídia), a testemunha confirmou seu depoimento anterior, relembrando que a vítima abordou as testemunhas e relatou os fatos.

No mesmo sentido, a
testemunha Eidilcimar Barbosa
, policial militar, em seu
depoimento extrajudicial
(fl. 06),
confirmado em juízo
(mídia), narrou que a vítima sinalizou para a viatura e afirmou que foi agredida na região do pescoço pelo seu marido. Ato contínuo, ao entrevistar o apelado, ele afirmou que apenas se defendeu das agressões da vítima, que teria desferido dois tapas no rosto dele antes.

A testemunha ainda disse que a vítima negou ter agredido o apelado e que as testemunhas que apartaram a briga confirmaram a versão de ambos.

Por sua vez, JONAS, em seu
interrogatório extrajudicial
(fl. 08), confessou a agressão, dizendo que, por ciúmes, a vítima o agrediu com uma garrafa de água mineral. Então ele tomou a garrafa da vítima e jogou água nela e a agrediu com um tapa no rosto.

Verifica-se que foi decretada a revelia do acusado (termo de audiência, fl. 51), nos termos do artigo 357, do Código Penal, visto que a carta precatória foi devolvida sem cumprimento pois houve mudança de endereço e o apelado Não comunicou onde reside atualmente.

Embora a vítima e o apelado não tenham sido ouvidos em juízo, verifica-se que as provas dos autos apontam pela existência do fato delituoso, inclusive a confissão do apelado em sede extrajudicial e os depoimentos extrajudiciais e judiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Dessa forma, diante do acervo probatório, estando o depoimento da vítima em consonância as demais provas produzidas no contraditório judicial, impõe ao apelado a
condenação pela prática do delito disposto no artigo
2
1

da
Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/06
.

Passo à
dosimetria da pena.

O crime em comento possui pena abstrata de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses de prisão simples ou multa.

Na primeira fase
, verifica-se que a
culpabilidade
é própria do tipo penal; os
antecedentes
encontram-se maculados (processo nº 00004059-91.2000.8.08.0047); não há elementos suficientes para aferir sua
conduta social
e sua
personalidade
; não devem sopesar os
motivos
; as
circunstâncias
do crime e as
consequências
são consideradas próprias do tipo penal; por fim, o
comportamento da vítima,
em nada contribuiu para a ação do acusado.

Sendo assim, observada uma circunstância judicial desfavorável ao apelado, fixo a pena-base em
24 dias

de
pris
ão
.

Na segunda fase
, constata-se a existência da
atenuante da confissão espontânea
e a
agravante
prevista no inciso “II”, alínea “f”, do artigo 61 do Código Penal
. Possuindo o mesmo peso, fixo o
quantum
intermediário em 24 dias de prisão simples.

Na terceira fase
, inexistem causas de aumento e diminuição de pena, fixo
a pena definitiva em
24
(
vinte e quatro
)

dias
de
prisão simples.

Fixo o
regime aberto
para início de cumprimento de pena, na forma do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44, do CP) em observância ao
enunciado sumular nº 588 do Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto, sem maiores delongas, em consonância à douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
condenar
JONAS DIONIZIO CARVALHO pela
prática do crime previsto no
artigo
21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/06
a pena de
24
(
vinte e quatro
)

dias
de
prisão simples.

Por fim, fixo em R$400,00 os honorários recursais devidos pelo Estado
em favor do defensor dativo nomeado na origem, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, principalmente, nos critérios previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.